Tribunal: TJDFT
Processo: 0007564-54.2016.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EXTINÇÃO. ABANDONO. REQUERIMENTO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO. AUSÊNCIA.
I – A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, depende de requerimento do réu e deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, que detém a capacidade postulatória para impulsionar o processo, arts. 270 e 485, §§ 1o e 6o, do CPC e Súmula 240 do e. STJ. Requisitos não observados. Sentença anulada.
II – Apelação provida.